Tribunal: STF
Processo: HC 186209
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição incidental, por meio da qual a defesa alega que o STJ descumpriu a medida liminar proferida pelo Ministro Celso de Mello.
    Aduz, em petição protocolada em 21.8.2020, que não foi intimado da inclusão do processo em pauta de julgamento, previsto para ocorrer na sessão do dia 25.8.2020.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Relator, nos termos do art. 38, I, RISTF.
    É o relatório. Decido.
    No ponto, penso que eventual descumprimento da decisão liminar poderá ser apreciado pelo eminente Relator no julgamento de mérito desta impetração.
    Ademais, preliminarmente, verifico que a defesa tomou ciência de que o processo seria levado em mesa com certa antecedência, já que veio a esta Corte, no dia 21.8.2020, para reclamar do julgamento que ocorreria no dia 25.8.2020.
    Quanto à comprovação de que o paciente tomou ciência do julgamento em mesa, destaco decisão de Sua Excelência o Relator, no sentido de que a intimação oficial não é o único meio de comprovação de intimação da parte:
    “Cabe destacar, por relevante, que, proferida referida decisão na data de 28/04/2020 (terça-feira), foi ela objeto, no dia seguinte (quarta-feira, dia 29/04/2020), de ampla divulgação nos meios de comunicação (“mass media”), cujas matérias jornalísticas noticiaram a reação do Ministério da Educação sobre o conhecimento do ato decisório que não só ordenou a abertura deste Inquérito, mas, também, que explicitou a impossibilidade de estender-se ao ora agravante, precisamente por figurar como investigado, a prerrogativa a que se refere o art. 221, “caput”, do CPP. 
    A situação que venho de expor revela, quanto à parte ora recorrente, a ocorrência de ciência inequívoca de referido pronunciamento judicial, o que viabiliza, por efeito consequencial, o início da fluência (“dies a quo”) do prazo recursal para a impugnação de mencionado julgado. Tal circunstância – ciência inequívoca da decisão – dispensa qualquer ulterior intimação formal do ato decisório praticado.’” (AgR 4.827, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, neste momento nada tenho a deferir. 
    Publique-se. 
    Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente